Tribunal: TJES
Processo: 5011602-56.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011602-56.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VICTOR RAMOS FERREIRA

RECORRIDO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5011602-56.2024.8.08.0035

Recorrente:
VICTOR RAMOS FERREIRA

Recorrida: CLARO S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

O AUTOR NARRA QUE CONTRATOU JUNTO A RÉ UM PLANO DE INTERNET DE 500 MEGAS POR R$ 100,00, ALÉM DA REDUÇÃO NO VALOR DE SEU PLANO PÓS-PAGO PARA R$ 59,00, TOTALIZANDO R$ 159,00 AO MÊS. ENTRETANTO, DIAS APÓS A CONTRATAÇÃO, A RÉ INFORMOU QUE NÃO CONSEGUIRIA MANTER A OFERTA E QUE O VALOR DO PLANO SAIRIA POR R$ 189,00 MENSAL. ADUZ QUE CONSIDEROU A PRÁTICA ABUSIVA E LESIVA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, CONFIGURANDO PROPAGANDA ENGANOSA. DIANTE DA SITUAÇÃO, INGRESSOU COM AÇÃO BUSCANDO A MANUTENÇÃO DO VALOR CONTRATADO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA PROFERIDA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. A LIMINAR FOI CONFIRMADA, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DO VALOR INICIALMENTE CONTRATADO, MAS O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FOI JULGADO IMPROCEDENTE.

O RECURSO INOMINADO FOI INTERPOSTO PELO AUTOR, ARGUMENTANDO QUE A SENTENÇA MERECE REFORMA, POIS DEIXOU DE CONDENAR A RÉ EM DANOS MORAIS, APESAR DA PRÁTICA ABUSIVA RECONHECIDA. O RECORRENTE DESTACOU QUE A MAJORAÇÃO DO VALOR APÓS A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CAUSOU TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, JUSTIFICANDO A INDENIZAÇÃO. REQUEREU, AINDA, A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.

EM CONTRARRAZÕES, A CLARO DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EM PRELIMINAR, ARGUIU A AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO, O QUE CONFIGURARIA A SUA DESERÇÃO. TAMBÉM IMPUGNOU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA DO AUTOR E ALEGOU AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NO MÉRITO, SUSTENTOU QUE A SENTENÇA ESTÁ CORRETA AO CONSIDERAR A SITUAÇÃO COMO MERO ABORRECIMENTO, E QUE A AUSÊNCIA DE DANO MORAL NÃO JUSTIFICAVA A REFORMA DA DECISÃO.

PASSO A ANÁLISE DAS PRELIMINARES:

NO TOCANTE À PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO, VERIFICO QUE O RECORRENTE REQUEREU A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM BASE NO ART. 99 DO CPC, SENDO TAL PEDIDO AMPARADO PELO PRINCÍPIO DA FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA, O QUAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE DEFERIDO. PORTANTO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

QUANTO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, TAMBÉM NÃO DEVE PROSPERAR. O AUTOR APRESENTA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E COLACIONA CÓPIA DE SUA CARTEIRA DE TRABALHO
, CABENDO AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA SEGURA E CONVINCENTE DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO. PRELIMINAR REJEITADA.

EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO VERIFICO SUA OCORRÊNCIA, A PARTE RECORRENTE REALIZOU IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES.

CONCLUSÃO: ANALISANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO, CONCLUI-SE QUE HOUVE UMA PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA, O QUE, EM SITUAÇÕES SEMELHANTES, TEM SIDO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA COMO GERADOR DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. A CONDUTA DA RÉ VIOLOU OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 6º, III, DO CDC).

AO CONTRÁRIO DO QUE CONSTA NA SENTENÇA, ACERCA DE QUE AS FATURAS ESTAVAM EM VALOR COMPATÍVEL COM O CONTRATADO, AO ANALISÁ-LAS, VERIFICA-SE QUE SÃO FATURAS ANTECEDENTES À FORMALIZAÇÃO DO NOVO CONTRATO (OCORRIDO EM ABRIL/2024), ALGUMAS INCLUSIVE, DE ANOS MUITO ANTERIORES (2019, 20121), DE MODO QUE O VALOR ESTAVA DE ACORDO COM O CONTRATO À ÉPOCA. ALÉM DISSO, A RÉ NÃO CHEGOU A EMITIR FATURA COM O VALOR ALTERADO EM RAZÃO DO AUTOR TER AJUIZADO A PRESENTE DEMANDA E OBTIDO LIMINAR PARA QUE CUMPRISSE OS TERMOS CONTRATADOS.

NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE A PRÁTICA ADOTADA PELA RÉ CONFIGURA PROPAGANDA ENGANOSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, UMA VEZ QUE A OFERTA INICIAL FOI ALTERADA APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO PELO AUTOR, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA VÁLIDA, FRUSTRANDO SUA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CUMPRIMENTO.

TAL CONDUTA EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO, UMA VEZ QUE A RÉ SÓ INFORMOU SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A OFERTA APÓS A CONTRATAÇÃO, CAUSANDO TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM OS INCONVENIENTES COTIDIANOS.

NO QUE TANGE AO PEDIDO DE DANOS MORAIS, O AUTOR FAZ JUS À INDENIZAÇÃO, POIS A RÉ, AO NÃO CONCLUIR COM AS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS, VIOLOU O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONTUDO, CONSIDERANDO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, FIXO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

DIANTE DISSO, VOTO PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)